Tribunal: STF
Processo: ARE 1487113
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização por danos morais e materiais. Demanda proposta nos juizados especiais Cíveis. Lei nº 9.099/1995. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Esta Corte, ao apreciar o ARE 835.833-RG (Tema 800), da Rel. Min. Teori Zavascki, decidiu pela ausência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos perante os Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei nº 9.099/95, por tratar-se de questão infraconstitucional.



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.